Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, §2o, DO CÓDIGO PENAL). CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI No 8.176/91). CRIME AMBIENTAL (ARTIGO 56 DA LEI No 9.605/98). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A análise quanto a existência de vício integrativo apontado nos embargos de declaração deve ser objeto de análise por ocasião da apreciação do mérito recursal.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. A disciplina do instituto da contradição determina que ela seja interna ao acórdão, ou seja, que se visualize entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, ou seja, eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte não pode ser sanada via embargos de declaração.
5. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há falar-se em omissão e/ou contradição, impondo-se a rejeição dos embargos opostos, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.